Tribunal: TJES
Processo: 5006196-96.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006196-96.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RUAN DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006196-96.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RUAN DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA.MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo imprescindível para a garantia da ordem pública, sobretudo em razão da possibilidade de reiteração delitiva.

2
A simples alegação de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, afastar a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. No tocante à alegação de excesso de prazo, cada processo possui suas especificidades, demandando prazos diferenciados para sua conclusão. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é claro no sentido de que somente há constrangimento ilegal apto a ensejar o relaxamento da prisão quando comprovada a desídia estatal.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006196-96.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RUAN DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
RUAN DOS SANTOS
apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares
, tendo em vista a prática, em tese, dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 329, do Código Penal
.

Em suas razões, a defesa aduz a ilegalidade da prisão cautelar por não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva e aponta excesso de prazo para formação da culpa.

Conforme salientado em sede liminar, em análise ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, verifica-se que a mencionada decisão que decretou a prisão preventiva preenche os requisitos dispostos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Isso porque estamos diante de crime com pena superior a 4 anos (artigo 313 do CPP), sendo observada a necessidade da segregação tendo em vista à garantia da ordem pública (artigo 312 do CPP), principalmente em razão da possibilidade de reiteração delitiva, visto os registros criminais transcritos na decisão que converteu a prisão em flagrante delito para a preventiva, relatando que o paciente possui diversos processos relativos a atos infracionais análogos ao crime de tráfico.

Vejamos:

[...] No presente caso, conforme narra o APFD, o autuado teria sido visualizado entregando uma sacola à um outro indivíduo que que evadiu no momento da abordagem, tendo um dos Policiais Militares que efetuaram a prisão, presenciado o momento que 05 (cinco) buchas de substância análoga à maconha caíram da referida sacola. Conforme pesquisas, o autuado possui os seguintes registros em seu desfavor: 01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional, tramitando em segredo de justiça perante a 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares/ES (autos do Processo n.º 0000675-39.2021.8.08.0030), onde se apura a suposta prática de atos infracionais análogos aos crimes capitulados no artigo 33, “caput” c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/2006; 01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional, tramitando em segredo de justiça perante a 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares/ES (autos do Processo n.º 0008524-96.2020.8.08.0030), onde restou-lhe aplicada medida socioeducativa de liberdade assistida pelo prazo de, no mínimo, 06 meses, em razão de prática de ato infracional análogo ao crime capitulado no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, sem informações acerca do eventual trânsito em julgado da r. Sentença, o qual gerou o Procedimento de Execução de Medidas Socioeducativas de n.º 0001913-59.2022.8.08.0030, atualmente em tramitação perante o mesmo Juízo e; 01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional, tramitando em segredo de justiça perante a 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares/ES (autos do Processo n.º 0009155-40.2020.8.08.0030), onde se apura a suposta prática de ato infracional análogo ao crime capitulado no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006; [...]

Nesse contexto, incabível a imposição de medida cautelar alternativa à prisão, pois estas, pelas razões expostas, mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime.

Cumpre esclarecer que, em que pese os argumentos defensivos, deve ser frisado que condições pessoais favoráveis, por si só, não impedem a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em relação à alegação de excesso de prazo, cumpre esclarecer que cada processo possui suas peculiaridades, demandando lapsos temporais diferentes para conclusão, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que somente configura constrangimento ilegal a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a duração irrazoável do processo que decorra de desídia do aparato estatal (AgRg no RHC 140.720/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021).

Logo, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não restou evidenciado no presente caso. Isso porque a defesa não demonstrou a desídia estatal, e além disso, analisando sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, observa-se que o processo de origem aguardava a manifestação do então patrono do paciente e permaneceu inerte.

Portanto, o magistrado a quo a priori, está conferindo andamento adequado à marcha processual.

Na mesma linha manifestou-se a procuradoria de justiça, para quem “
o feito não se encontra estagnado, pelo contrário, a autoridade coatora tem empreendido os esforços necessários para o bom andamento do processo, tendo sido determinada a intimação do paciente para constituir novo advogado
”.

Isso posto, sem maiores delongas, denego a ordem pleiteada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)